Tribunal: CARF
Processo: 11080.721116/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721116/2010-30
ACÓRDÃO
2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEATRIZ BOHRER DO AMARAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas
provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real
dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721116/2010-30
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 6.039,71, que revisou o ano-calendário de
2007, fl. 6. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, em seu(s) art(s). 80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
Voto
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e
as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s).
80, do RIR, de 1999.
A contribuinte apresentou documentação comprovando despesas médicas na
forma do art. 80 do RIR, recibo e declaração de médico psiquiatra, no valor de R$
12.800,00. (...)
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo desembolso e, restringe-se aos pagamentos efetuados
pelos contribuintes no ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721116/2010-30
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento e exercício profissional da
despesa médica.
A decisão de piso foi assim prolatada (voto vencedor):
(...) Relativamente as despesas médicas no valor de R$ 12.800,00 pagos ao Dr. Dr.
Adonay Genovese Filho e às argumentações da impugnante, pedimos a devida
licença para discordar do relator Jorge Henrique Backes, tão somente quanto a
aceitação do recibo e declaração apresentados pela defesa.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretoslei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721116/2010-30
4
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decretolei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado
pelo contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio
benefício ou de seus dependentes.
No caso, foi apresentado o recibo pelo valor global de R$ 12.800,00 em nome de
Ney Brasil do Amaral, relativos as despesas realizadas com Felipe Bohrer do
Amaral, filho da contribuinte e seu dependente na DIRPF/2008, nele não estando
especificados o número de sessões e nem os serviços prestados. Por sua vez, a
declaração prestada pelo profissional informa de forma genérica que: “... o recibo
de honorários profissionais no 22/2007 no valor de R$ 12.800,00 emitidos em
31/12/2007 em nome do Ney Mario Brasil do Amaral CPF no 149.245.10025
refere-se a serviços médicos prestados em seu filho Felipe Bohrer Amaral”.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais. Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de
diversos Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, podendo ser
mencionados alguns, a título de ilustração:
IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei no
9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu). Quando o documento
apresentado pelo contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita
a comprovação do pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer
a glosa da referida despesa. (Ac. 10616.880, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
A validade da dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco,
depende da comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.
(Acórdão 10422.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS GLOSA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721116/2010-30
5
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço. (Acórdão
10248.922, de 2008).
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos nos
termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 10423.311, de 2008).
IRPF GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de 1972,
na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 10248.510, de 2007).
Por essas razões, entendo que o recibo emitido pelo Dr. Ney Mario Brasil do
Amaral e a declaração apresentada na impugnação não são suficientes para
comprovar a efetiva prestação dos serviços e o respectivo pagamento, conforme
expressamente determinado na legislação supracitada. Portanto, mantida a glosa
do valor de R$12.800,00.
No entanto, não é possível observar, na intimação da recorrente (fl. 8), a requisição
para apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas e a comprovação do exercício
profissional no curso do procedimento fiscalizatório.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo
realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, considerando que o contribuinte foi intimado para comprovar a despesa
médica, entenda-se, apresentar prova documental de recibos e declarações, como acolhido para
as demais despesas médicas fiscalizadas, não é razoável a decisão de piso inovar na
fundamentação do lançamento fiscal e exigir as comprovações do em tal fase processual. É nesse
sentido o voto vencido na DRJ que se alinha ao caso em testilha:
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 80, do
RIR, de 1999. A contribuinte apresentou documentação comprovando despesas médicas
na forma do art. 80 do RIR, recibo e declaração de médico psiquiatra, no valor de R$
12.800,00. Dessa maneira, restabelece-se o imposto a pagar da declaração apresentada.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721116/2010-30
6
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente,
cancelando o crédito tributário lançado.
O recibo de fl. 11 demonstra o elemento fundamental para fiscalização da
existência da atividade profissional em eventual diligência fiscal.
Não obstante, na tentativa de suprir o ônus que lhe competia, especialmente para
superar as deficiências da declaração apontadas pela decisão de piso, a recorrente apresenta e-
mail de remetente que se apresenta como sendo do profissional médico com a indicação da
quantidade de consultas realizadas. Há cheques e extratos bancários nas fls. 82/104 com a
evidência de pagamentos ao profissional médico. A indicação do cônjuge no recibo não desnatura,
por si só, a dedutibilidade da despesa, considerando que há prova da dependência do beneficiário
do serviço médico.
Nas fls. 74/79, apresenta recibos ilegíveis, mas é possível inferir a indicação do
número de consultas. Acolho a juntada extemporânea em homenagem ao princípio da Verdade
Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste CARF.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado nas provas documentais constantes dos autos, afasto a glosa sobre as médica e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 130
DF CARF MF
Original